Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752756-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, CRISTAL AZUL SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS contra decisão exarada pela 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, nos autos do processo n.o 0740871-61.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Irresignada, a agravante alega, em síntese, que o indeferimento do pedido de tutela se pautou na não apresentação do contrato de serviços, afirmando que pelos demais documentos acostados aos autos resta clara a relação contratual entre ela e a agravada. Afirma ser pessoa idosa (70 anos), necessitando da utilização do plano e que o cancelamento realizado foi indevido e arbitrário. Alega que não foi respeitada a legislação de vigência e nem a Normativa no 195/09-ANS, porquanto não efetuada a notificação prévia e nem a motivação da rescisão. Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que a agravada seja obrigada a restabelecer o plano de saúde e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que o motivo do cancelamento não havia sido demonstrado nos autos. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. (art. 300, do CPC) O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que a ausência de juntada do termo de adesão ao plano, bem como a ausência do comunicado do Bradesco Saúde informando sobre o cancelamento inviabilizam a plausibilidade da tese aventada. Nessa oportunidade, a agravante apresenta a carteira virtual do plano de saúde (Id. 22284222), bem como a mensagem enviada pela 2a agravada informando sobre o cancelamento, sem, contudo, informar o motivo para tanto. Inicialmente, em sede de cognição sumária, em relação à probabilidade do direito, a parte agravante logrou demonstrar pelas provas juntadas aos autos que, de fato, é beneficiária do plano de saúde da parte ré, ora requerida. Além disso, a troca de mensagens eletrônicas entre as partes demonstra que houve o cancelamento do plano, sem a justificativa necessária. Conforme se verifica do disposto acima, importa esclarecer que para que haja o cancelamento do contrato de saúde, mister se faz que tenha havido prévia notificação da parte, o que, a princípio, não teria ocorrido no caso dos autos, o que indica possível ilegalidade na conduta do plano requerido. Sobre o tema já se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento, sendo ilegal o cancelamento que não observa referido prazo. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. 3. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.” (Acórdão n.1118944, 07097716220188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em face da existência de prova robusta e do risco de lesão grave ao direito das agravantes, deve-lhe ser deferida a medida liminar para possibilitar a continuidade do seguro saúde, em caráter liminar, tendo em vista a necessidade de continuidade do tratamento médico e custeio de exames médicos. Por fim, cabe esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que se, ao final do processo, restar demonstrada a ausência de ilegalidade da parte agravada, poderá esta requerer o ressarcimento dos valores custeados, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito da agravante. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator